Tribunal: STF
Processo: ARE 1470910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS INTERNOS. APÓS O JULGAMENTO PELO STF DAS ADI'S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621 E DO RE 566.622/RS, A COLENDA CORTE FIXOU A TESE DE QUE "OS REQUISITOS PARA O GOZO DE IMUNIDADE HÃO DE ESTAR PREVISTOS EM LEI COMPLEMENTAR" (RE 566.622/RS), BEM COMO DECLAROU INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE NORMAS MATERIAIS CONTIDAS NAS LEIS 8.212/91 E 9.732/98, E DECRETOS 2.536/98 E 752/93 - DADA A EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR, POR FORÇA DO ART. 146, II, DA CF -, MANTENDO A CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS PROCEDIMENTAIS, COMO A EXIGÊNCIA DO CEBAS E SUA TEMPORALIDADE (ADI'S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621). OBEDECIDOS OS DITAMES DO ARTS. 150, VI, C, E 195, § 7º, DA CF, E DO ART. 14 DO CTN - NORMA VIGENTE PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO MATERIAL DAQUELES DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU EXPRESSAMENTE DA MATÉRIA DITA "OMISSA" PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Após o julgamento pelo STF das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e do RE 566.622/RS, a Colenda Corte fixou a tese de que "os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar" (RE 566.622/RS), bem como declarou inconstitucionalidade por vício formal de normas materiais contidas nas Leis 8.212/91 e 9.732/98, e Decretos 2.536/98 e 752/93 - dada a exigência de lei complementar, por força do art. 146, II, da CF -, mantendo a constitucionalidade de normas procedimentais, como a exigência do CEBAS e sua temporalidade (ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621). Em outros termos, o aludido julgado concluiu que, enquanto delimitação de imunidade tributária, as condições materiais impostas para a caracterização de uma associação como entidade assistencial (art. 150, VI, c) ou entidade assistencial beneficente (art. 195, § 7º) dependem de lei complementar, reputando-se vigente o art. 14 do CTN enquanto não promulgada lei complementar superveniente, e vigente também as normas procedimentais previstas em lei ordinária. Por representar norma de constituição e funcionamento da entidade assistencial para gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF, restou afastado por vício formal, dentre outras disposições, o requisito previsto no art. 55, III, da Lei 8.212/91, após alteração pela Lei 9.732/98, que exigia a prestação de assistência social em caráter gratuito e exclusivo a pessoas carentes. Por conseguinte, pelas mesmas razões já elucidadas pelo STF, mister também afastar semelhante determinação prevista no art. 4º da Lei 12.101/09, sobretudo no que tange aos percentuais mínimos para prestação de serviço ao SUS. Nada obstante, deixou-se também consignado no julgamento das ADI's a diferenciação entre os conceitos de "instituições de educação e assistência social" (art. 150, VI, c, da CF) e de "entidades beneficentes de assistência social" (art. 195, § 7º, da CF). Esta seria espécie daquela, pois, além de a atividade atender a objetivos sociais, deveria estar voltada à população mais carente para a instituição assistencial ser considerada beneficente, equiparando-a à instituição filantrópica. Nestes termos, deve ser reconhecida certa densidade normativa aos conceitos de "instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos" e "entidade beneficente de assistência social" para fins dos arts. 150, VI, c, e art. 195, § 7º, da CF, vinculando o primeiro às atividades sociais sem fins lucrativos, e o último também ao enfrentamento da hipossuficiência econômica e social dos beneficiados com aquela atividade. Com efeito, apesar de os termos de assistência social e de entidade beneficente traduzirem um conceito indeterminado - reputando-se necessário sua regulamentação por lei complementar para melhor delimitá-lo - sua sintaxe não carece por completo de conteúdo, gerando, por si só, uma zona de certeza positiva e negativa quanto ao amoldamento da atividade às normas constitucionais. No caso, no Estatuto da Associação da Igreja Metodista – ID 170456843 consta informação de que é reconhecida como entidade de utilidade pública federal pelo Decreto n. 463, de 16 de abril de 2003; Estadual pelo Decreto n. 46.327, de 30 de novembro de 2001 e Municipal pelo Decreto n. 8.221, de 28 de dezembro de 1993, sendo reconhecida como entidade de fins filantrópicos sem fins lucrativos. No parágrafo 1º do artigo 4º do estatuto consta que: “As rendas da AMAS somente podem ser utilizadas para realização de seus fins, exclusivamente dentro do Brasil e, havendo superávit, este será integralmente revertido em benefício da própria, vedada a sua distribuição, a qualquer título, entre os associados, membros da Diretoria Executiva, instituidores, mantenedores, colaboradores e benfeitores.” Logo, suas receitas são integralmente voltadas às despesas vinculadas à atividade principal contemplada pela imunidade, demonstrando o atendimento aos incisos I e VIII do artigo 29 da lei 12.101/09 e artigo 14 do CTN, pois o resultado de seus recursos são todos aplicados no território nacional para a consecução de seus objetivos institucionais e do mesmo modo a entidade não distribui resultados, ou dividendos ou bonificações sob qualquer forma. A data do requerimento administrativo reflete a natureza declaratória do CEBAS. Portanto, está correta a sentença ao reconhecer que embora o art. 30 da Lei nº 12.101/2009 estabeleça que o direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, a jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores, é no sentido de que os certificados de filantropia têm natureza declaratória e, portanto, operam efeitos ex tunc. Por conseguinte, restou comprovado nos autos que a entidade faz jus à imunidade pretendida quanto ao pagamento do PIS sobre sua folha de salários; e a repetição das quantias pagas a título de PIS, respeitada a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação. Após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), poderá a parte autora realizar a restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente, atualizados, desde a data do recolhimento, pela taxa SELIC. No tocante ao apelo da requerente, de fato, considerando a regra processual de que prestações vincendas incluídas no pedido inicial devem ser consideradas pelo prazo de um ano, e tendo a autora juntado cálculo dos valores que entende recolhidos indevidamente indicando o valor de R$12.673,38, o valor da causa (R$100.000,00) é desproporcional para servir eventualmente de “base de cálculo” dos honorários advocatícios. Em virtude da reiteração dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve ser majorada a multa à parte embargante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00), com base no artigo 1.026, § 3º, do CPC, ficando condicionada interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor, à exceção do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherá ao final.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, 93, IX, e 195, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente